Tribunal: STF
Processo: Súmula 628
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 628

Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da composição de tribunal é parte legítima para impugnar a validade da nomeação de concorrente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Integrante de lista de candidatos e interesse de agirEm relação à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo TRT-1ª Região, observo que é patente o interesse de agir dos impetrantes, pois eles integram a primeira lista sêxtupla devolvida pelo TRT e não compõem a segunda lista sêxtupla que foi elaborada em substituição àquela. Por analogia, creio ser pertinente ao caso aSúmula 628da Corte: (...).[MS 27.244, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 7-4-2010,DJE120 de 1º-7-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 627."}]